Tribunal: TJSP
Processo: 0008178-98.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade ou rescisão de contrato de franquia c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por empresário franqueado em face de empresa franqueadora. Acolhimento de preliminar de cláusula de eleição de foro, com ordem de remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de São José do Rio Preto. Redistribuição para a 4a Vara Cível de São

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade ou rescisão de contrato de franquia c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por empresário franqueado em face de empresa franqueadora. Acolhimento de preliminar de cláusula de eleição de foro, com ordem de remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de São José do Rio Preto. Redistribuição para a 4a Vara Cível de São José do Rio Preto. Nova remessa para Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 2a, 5a e 8a RAJs. Impossibilidade. Ação em andamento em data anterior à instalação da Vara Especializada, ainda que noutra Comarca. Proibição de redistribuição dos feitos em andamento. Inteligência do artigo 6o da Resolução no 877/2022 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em conjunto com o item 5 do Comunicado Conjunto no 541/2023. Precedentes. Competência do juízo suscitado da 4a Vara Cível de São José do Rio Preto.